Tribunal: TJDFT
Processo: 0716903-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO.

1. Adotando-se os critérios estabelecidos na Informação Pericial n° 710/2009 - IC (fls. 112/114 dos autos do processo n.o 1-358045), uma dose típica de maconha contém 0,2 gramas, de modo que 11,01g seriam suficientes para preparar cerca de 55 porções individuais, quantidade exorbitante para um único usuário, ainda mais levando-se em consideração que este entorpecente é perecível.

2. Recurso conhecido e desprovido.